Tribunal: TJBA
Processo: 8048734-54.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048734-54.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: NANCI VILMA BAIAO RATON

Advogado(s)
:
ARTUR VINICIUS RAMOS TAVARES DA SILVA, GILVAN CARLOS BUERY ROCHA

AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO REVISIONAL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. LIMITAÇÃO TEMPORAL. TUTELA DE URGÊNCIA. RAZOABILIDADE DA DELIMITAÇÃO. SUFICIÊNCIA PARA ANÁLISE PRELIMINAR.

1.

A imprescritibilidade da pretensão declaratória de nulidade de cláusula contratual, conforme Tema 610 do STJ, não impede a delimitação temporal razoável para exibição de documentos em sede de tutela provisória.

2.

É razoável a limitação da exibição documental ao período de 10 anos anteriores, especialmente quando este período contempla o momento em que a parte autora passou a sofrer os reajustes por faixa etária questionados.

3.

A decisão que delimita temporalmente a exibição de documentos em sede de cognição sumária não impede sua ampliação durante a instrução processual, caso necessário para o deslinde da causa.

4.

Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC que justifiquem a reforma da decisão agravada.

5.

Agravo de Instrumento conhecido e não provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Agravo de Instrumento nº
8048734-54.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
NANCI VILMA BAIAO RATON
e como Agravado,
BRADESCO SAUDE S/A
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora